Tribunal: TJDFT
Processo: 0723499-86.2022.8.07.0015
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. REQUISITOS. NEXO DE CAUSALIDADE. PRESENÇA. CARÁTER PERMANENTE. AUSÊNCIA. AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE OU REDUÇÃO. AUSENTE.
1. São requisitos para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez em função incapacidade laboral acidentária: a qualidade de segurado, a superveniência de moléstia que torna o obreiro incapaz para o desenvolvimento de atividade laboral que lhe garanta a subsistência, o nexo etiológico entre tais enfermidades e o labor, e o caráter permanente.
2. Em caso de a perícia não atestar a incapacidade total, permanente e insuscetível de reabilitação, não é devida a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente.
3. De igual modo, não é cabível auxílio-doença acidentário, se não há incapacidade laboral, nem a sua redução.
4. Negou-se provimento ao recurso.